Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1023479-27.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT
AUTOR:
EDSON DE SOUSA LIMA E OUTRA
RÉU:(S)
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETO E OUTRA
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória movida por EDSON DE SOUSA LIMA E OUTRA contra FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETO E OUTRA, em decorrência do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Recurso de Apelação Cível no 32930/2017, alegando que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica” e “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC/15).
Alega que interpôs recuso de apelação cível em face de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os Embargos de Terceiro opostos contra Francisco Pereira Vianna Neto e outros, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora (art. 485, VI, do CPC/15) e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2°, I, II e IV, do CPC/15).
Sustenta que a área objeto da lide foi adquirida de Alcido Nilson, que por sua vez a adquiriu de Alzira Gonçalves Furia, sendo que a matrícula n. 38.629-R-06, com 550 hectares, nunca foi de propriedade dos apelados/réus Francisco Pereira Vianna Netto e esposa, mas sim de Alcido Nilson, por aquisição de Alzira Gonçalves Furia e seu esposo.
Diz que os réus ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de Imóvel Rural e Perdas e Danos em face de Alcido Nilson e Arnildo Nilson, julgada procedente, com a determinação de reintegração dos ora réus no imóvel objeto do contrato de compra e venda, com área de 1.993 ha 0,762 m2, denominada Fazenda Boa Fé, matriculada sob o n. 35.522, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz que na fase de cumprimento de sentença, os réus foram imitidos na posse da área litigiosa (1.993 ha), ocasião em que os autores ingressaram com Embargos de Terceiro com o objetivo de afastar a constrição judicial decorrente da execução da sentença proferida na Ação de Rescisão proposta pelo ora réu Francisco Pereira Vianna Neto e outros, contra Alcido Nilson, julgada procedente.
Assevera que no cumprimento de sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato, o oficial de justiça, ao invés de cumprir no espaço físico relativo à área de 1.993 hectares, objeto daquela ação, acabou por cumpri-lo de modo a atingir espaço geográfico de área de domínio e posse dos autores, com superfície de 1.526 hectares, constituída na soma das duas matrículas, uma área de 976 hectares (matrícula n. 38.651), e outra com 550 hectares (matrícula n. 38.629), mas que formou um todo (1.526 hectares).
Afirma que o cumprimento do mandado de imissão de posse pelo Sr. Meirinho teve o assessoramento de um agrimensor, um mapa da área apresentada pelo próprio interessado (réu) e com base nas coordenadas de encaminhamento descritas na certidão de transcrição da Escritura Pública de Compra e Venda, tudo constante nos autos do cumprimento de sentença da ação de rescisão de contrato da qual o autor não teve nenhuma participação, portanto, não exerceu o direito ao contraditório.
Salienta que o v. acórdão negou provimento ao apelo dos embargantes, ora autores, uma vez que o cumprimento do mandado de imissão de posse não afetou seus direitos, mormente por ter a imissão sido realizada de acordo com as coordenadas geográficas, limites e confrontações e com referência na matrícula de acidentes naturais (rios), sem, contudo, analisar o verdadeiro mérito da questão – títulos, posse e litigiosidade ou não das áreas.
Ao final, postulou pela concessão liminar de tutela de evidência a fim de que fosse restituído aos autores a posse dos bens objeto da ação de embargos de terceiro.
A tutela de evidência foi indeferida (ID 70365952).
Os requeridos apresentaram contestação no ID 77058458, suscitando, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, ao argumento de que os autores recolheram o valor das custas, sem a devida correção monetária, portanto, requerem a intimação dos autores para complementar as custas processuais, sob pena de indeferimento da demanda. No mérito, postularam pela improcedência da ação rescisória.
Os autores manifestaram-se no ID 84837478, aduzindo que o valor da causa deve ser o mesmo da ação originária.
É o relatório
DECIDO.
Analisando detidamente os autos, constata-se que os autores atribuíram à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), promovendo o depósito das custas processuais e depósito prévio na importância de R$ 25.000,00 (5% do valor da causa) (ID 69258957), conforme previsão contida no art. 968, inc. II, do CPC/15.
Ocorre que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, em regra, o valor da causa em Ação Rescisória corresponderá ao da ação originária, com a devida correção monetária, prevalecendo-se, todavia, aquele atribuído ao proveito econômico que se busca obter.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. IDENTIDADE COM O VALOR DA CAUSA RESCINDENDA. EXCEÇÃO. DISCREPÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1712475/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente (...). Precedentes. (...).” (STF - AR 2699 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08/03/2019 PUBLIC 11/03/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1745942/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)
No caso em tela, verifica-se que os autores atribuíram à ação originária (embargos de terceiro ajuizados em junho/2013 – ID 66484478), o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e ao propor a ação rescisória deram o mesmo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme se vê do ID 6648473, ou seja, sem a devida correção monetária.
Logo, o valor da causa deve ser corrigido até a data do ajuizamento da ação rescisória e complementado o valor das custas processuais pelos autores.
Nestes termos, determino sejam os autores intimados para que promovam o recolhimento da complementação do depósito prévio, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Após, conclusos.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora